Tribunal: TJSP
Processo: 1004398-31.2020.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Ação de cobrança – Prestação de serviços - Transporte rodoviário de carga – Adiantamento de valores a título de vale-pedágio – Obrigação legal imposta ao embarcador ou contratante do transporte pela Lei 10.209/2001 – Impossibilidade de incorporação do vale-pedágio ao valor do frete – Vedação do art. 2o da referida lei – Ausência de comprovação pela requerida do efetivo adiantamento do valor

Ementa:
Ação de cobrança – Prestação de serviços - Transporte rodoviário de carga – Adiantamento de valores a título de vale-pedágio – Obrigação legal imposta ao embarcador ou contratante do transporte pela Lei 10.209/2001 – Impossibilidade de incorporação do vale-pedágio ao valor do frete – Vedação do art. 2o da referida lei – Ausência de comprovação pela requerida do efetivo adiantamento do valor do vale-pedágio ao transportador -Pagamento cujo ônus da prova incumbia à ré por força do art. 373, II e §1o do CPC – Pretensão recursal cabível – Condenação ao pagamento da multa prevista no art. 8o da Lei 10.209/2001 – Constitucionalidade e plena vigência reconhecidas no julgamento da ADI 6.031/DF pelo C. STF e do REsp 1.694.324 pelo C. STJ – Ação procedente – Sentença reformada – Condenação sucumbencial exclusiva da ré.
Recurso provido.